Tribunal: TJDFT
Processo: 0727926-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado nos próprios autos do processo pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília/DF (ID 13020152), em relação ao d. Juízo Da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião/DF, no qual defende a competência do Juízo Suscitado para processar e julgar o caso, no qual THIAGO DANTAS DE SOUZA BRANDÃO foi denunciado como incurso nas penas do art. 121, §§ 3o e 4o, c/c o art. 13, caput e § 2o, ambos do Código Penal (homicídio culposo), a título de omissão imprópria. O d. Juízo Suscitante declinou da competência em favor do d. Juízo Suscitado, sob o argumento de que os autos do inquérito policial que embasa a denúncia (autos n° 2014.12.1.003300-9), o qual tramitou perante a Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião/DF, foram lhe distribuídos equivocadamente. Consignou-se que, in verbis: “Trata-se de denúncia oferecida em desfavor de THIAGO DANTAS DE SOUZA BRANDÃO, profissional de medicina, pela prática do crime de homicídio culposo (CP, art. 121, §§3o e 4o), a título de "omissão imprópria" (CP, art. 13, §2o). Compulsando os autos, verifica-se que o inquérito policial que embasa a denúncia (autos no 2014.12.1.003300-9) tramitou perante a Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião/DF, de modo que foram distribuídos equivocadamente a esta 5a Vara Criminal de Brasília. Diante do exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião/DF, nos termos do art. 83 do Código de Processo Penal.” Por outro lado, o d. Juízo Suscitado deu-se por incompetente para processar e julgar o feito porque “o fato supostamente criminoso teria ocorrido em Brasília-DF (Hospital de Base), motivo, aliás, do declínio de competência por este juízo em data anterior (autos no 2014.12.1.003300-9), muito embora não conste das peças digitalizadas no PJE.” É o relatório. Decido. Compulsando detidamente os termos do presente recurso em cotejo com o Conflito de Jurisdição de no 0725730-39.2019.8.07.0000, verifica-se que o objeto do recurso, distribuído a este relator, no dia 27/11/2019, é o mesmo do autuado sob o número do presente recurso de no 0713426-08.2019.8.07.0000, o qual foi distribuído em 09/01/2020. Assim, considerando que se trata de litispendência, vale dizer, nos termos do artigo 337, § 3o, do Código de Processo Civil, o caso é de repetição de ação que está em curso; e que o outro recurso foi distribuído e concluso a este Relator em data anterior, o presente feito não merece ser conhecido. Evidente, portanto, a litispendência entre ambas as ações, pois são idênticas as partes postulantes, apresentando a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Ademais, não se observa qualquer fato novo ou pretensão autônoma diversa a alicerçar o requerimento em apreço. Nesse sentido, confira-se o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça sobre a matéria: REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE FATO OU FUNDAMENTO NOVO. LITISPENDÊNCIA. REVISÃO NÃO ADMITIDA. Constatado que a Revisão Criminal é reprodução de outra já ajuizada, sem a veiculação de fato ou fundamento novo, impõe-se a sua não admissão, nos exatos termos do artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ainda mais quando a ação anterior ainda encontra-se pendente de recurso, o que ensejaria situação de litispendência. Revisão Criminal não admitida. (RVC 20150020170452, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, Data de Julgamento: 31/08/2015, Câmara Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/09/2015 . Pág.: 56). AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSÃO DE HABEAS CORPUS. LITISPENDÊNCIA. DESPROVIMENTO. Havendo coincidência entre as causas de pedir, os pedidos e o polo passivo, caracterizada litispendência, o caso é de inadmissão do writ. E, na espécie, havida litispendência, inexiste mérito a ser julgado, ou seja, está prejudicado o pedido liminar - para não cumprir condição ajustada no sursis processual -, não vinculado a pretensão autônoma diversa. Agravo regimental a que se nega provimento. (Acórdão n.667482, 20130020066995HBC, Relator: MARIO MACHADO 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 04/04/2013, Publicado no DJE: 10/04/2013. Pág.: 156). Desta forma, imperiosa a extinção do presente recurso, aplicando-se, subsidiariamente, o art. 337, §§ 1o a 3o, e art. 485, inciso V, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, julgo EXTINTO o presente conflito de jurisdição sem julgamento do mérito nos termos dos arts. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal (RITJDFT), em razão da litispendência verificada.